Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Empresarial. Embargos De Declaração. Recuperação Judicial. Impugnação De Crédito. Alegada Omissão Quanto À Aplicação De Índice Contratual De Correção Monetária. Inexistência De Vício No Julgado. Pretensão De Rediscussão Do Mérito. Impossibilidade. Honorários Recursais Em Embargos De Declaração. Indevida Majoração. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em processo de recuperação judicial, no qual se discutia a atualização de crédito a ser habilitado no quadro geral de credores.
2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à prevalência do índice contratual de correção monetária (IGP-M) após o ajuizamento da demanda e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para determinar a aplicação do índice pactuado. O embargado, em contrarrazões, pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.
II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prevalência do índice contratual de correção monetária após a judicialização da cobrança; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando constatada omissão capaz de influenciar o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa à inaplicabilidade de encargos contratuais após o ajuizamento das execuções que originaram o crédito foi expressamente examinada, tendo o colegiado assentado que, uma vez judicializada a cobrança, os encargos deixam de ser regidos pelos termos contratuais e passam a observar os índices adotados pelo Poder Judiciário.
6. A insurgência deduzida nos aclaratórios traduz inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância que evidencia tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.
8. É incabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de embargos de declaração, pois os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC são devidos apenas quando o recurso inaugura novo grau recursal, não se aplicando a agravo interno ou embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e Tese
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma não literal, a tese jurídica suscitada pela parte, sendo inadmissível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão; 2. O julgador não está obrigado a analisar pormenorizadamente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia; 3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica ao julgamento de embargos de declaração.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 406, 421 e 421-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-AgInt-REsp 1.816.967, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.09.2020; TJDFT, Acórdão 1413405, 0728554-97.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30.03.2022, DJe 17.04.2022; Acórdão 1777701, 0701652-61.2022.8.07.0004, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 13.11.2023.